Tribunal: TJDFT
Processo: 0751350-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751350-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES PEREZ D E C I S Ã O Homologo, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante por meio da petição de ID 56310166. Publicada a decisão, arquive-se, e retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic